Tribunal: STF
Processo: ARE 1586664
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcos Junio de Oliveira, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. FUGA, RESISTÊNCIA E MOVIMENTOS SUSPEITOS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em razão de disparos efetuados por policiais militares durante abordagem ao autor, que teria empreendido fuga em situação de resistência e risco aparente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar se a conduta dos agentes públicos, ao efetuar disparos durante a abordagem policial, configura abuso ou excesso passível de responsabilização estatal ou se está amparada pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminarmente, acolhe-se a alegação de inovação recursal do apelante quanto à tentativa de introdução de novos argumentos não debatidos em primeira instância, contrariando os limites da devolutividade do recurso. 4. Quanto ao mérito, a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, mas exige a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal, salvo ocorrência de excludentes como legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal. 5. No caso concreto, a conduta dos policiais, ao reagir a fuga e movimentos bruscos do autor, foi proporcional e justificada pelas circunstâncias, incluindo informações prévias sobre suspeitos em situação semelhante. Não houve demonstração de excesso ou abuso por parte dos agentes. 6. O arquivamento do inquérito militar instaurado para apurar eventual excesso reforça a presunção de legitimidade dos atos praticados pelos agentes públicos. 7. Inexistindo ilicitude na conduta dos agentes, resta afastada a responsabilidade civil do Estado pelos danos alegados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Tese de julgamento: 1. A conduta policial, amparada pelo estrito cumprimento do dever legal e proporcional às circunstâncias, afasta a ilicitude e a responsabilidade civil do Estado. 2. A responsabilidade civil do Estado depende da comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, sendo afastada em casos de excludente como legítima defesa ou exercício regular de direito.” (Apelação Cível n° 0000332-48.2015.8.08.0064, 1ª Câmara Cível do TJES, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 8/4/2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, §6º, da Constituição da República, bem como do Tema n° 1.237-RG. Afirma que restou comprovada, no caso concreto, a responsabilidade objetiva do Estado no contexto de ação policial em que os agentes estatais “realizaram disparos de arma de fogo contra civil desarmado, sem qualquer tipo de suspeita, sem a devida abordagem e sem resistência do autor (que não estava armado), com abordagem praticada com excessos”, que atingiram “o autor no tórax, com perfurações e lesões por tiro”. Alega que o “requerente/recorrente encontrava-se alvejado e, mesmo assim, foram realizados disparos a sangue frio que atingiram o requerente no tórax. Disparos em face do autor mesmo após autor estar caído no chão, sem ofertar resistência. Autor trabalhava na lavoura e não tem arma. Há perícia e documentos comprobatórios dos danos. Testemunhas corroboraram os danos, inclusive os morais e materiais”, o que evidencia a responsabilidade objetiva do Estado, à luz da Teoria do Risco Administrativo. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“Consoante sabido, a responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige para sua configuração a demonstração de conduta estatal, dano e nexo causal, salvo quando afastada por excludentes de responsabilidade, como o estrito cumprimento do dever legal. 
No caso, vê-se que o autor desobedeceu à ordem de parada dos policiais militares, empreendeu fuga em alta velocidade, realizou manobras perigosas e, após cair da motocicleta, fez movimentos bruscos que levaram os policiais a crer que estariam sob ameaça de agressão injusta, razão pela qual efetuaram os disparos na direção do autor.
Não obstante o entendimento do magistrado sentenciante, entendo que a conduta dos agentes, nesse contexto, não extrapolou os limites da proporcionalidade e se encontra amparada pelo estrito cumprimento do dever legal, afastando a ilicitude da conduta e, por consequência, a responsabilidade do Estado.
Soma-se a isso o fato de que, por ocasião da abordagem, os militares tinham informações de que teria ocorrido, naquele mesmo dia, na zona rural, uma ocorrência de roubo promovido por dois indivíduos armados em uma motocicleta com as mesmas características daquela pilotada pelo autor.
Portanto, emerge dos autos que agiram os agentes públicos em estrito cumprimento do dever legal, não constituindo-se de ilicitude o ato praticado, conforme dispõe o art. 188 do Código Civil:
[...]
Por fim, corrobora essa conclusão o fato de que o inquérito militar instaurado para apurar falta grave ou ocorrência de crime na atuação dos agentes foi arquivado por ausência de elementos suficientes para demonstrar crime militar, reforçando a presunção de legitimidade da atuação dos agentes públicos.
Pelo exposto, conheço do recurso, e a ele dou provimento para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais.”

Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem, soberano quanto à análise da matéria fático-probatória, entendeu que os agentes policiais atuaram em estrito cumprimento de dever legal, o que afasta a ilicitude da conduta e, por conseguinte, a responsabilidade estatal.
Dessarte, para dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. reparação de danos morais e materiais. vítima de disparo de arma de fogo por policial militar. Necessidade de reexame fático-probatório. incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1461757 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19-12-2023  PUBLIC 08-01-2024) 
“Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. reparação de danos morais e materiais. vítima de disparo de arma de fogo por policial militar. Necessidade de reexame fático-probatório. incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1461757 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19-12-2023  PUBLIC 08-01-2024)
 “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO PERTENCENTE À CORPORAÇÃO. AGENTE POLICIAL À PAISANA. INDENIZAÇÃO. INCURSIONAMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 725763 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254  DIVULG 16-12-2015  PUBLIC 17-12-2015) 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPARO EFETUADO POR AGENTE POLICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 568648 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 07-02-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 23-02-2012 PUBLIC 24-02-2012)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente